Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PAC D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que ocorreu equívoco no pagamento realizado pelo INSS, haja vista que o depósito para a garantia do valor do crédito foi computado em duplicidade, conforme demonstra os documentos de IDs 22239665, 66389232, 66711010 e 67349762. Diante disso, e considerando que o pagamento referente ao crédito só poderá ser pago em uma única oportunidade para cada credor, determino o estorno do crédito, com a devolução da quantia com a devida atualização monetária. Comunique-se o teor desta decisão à Vara de Ações Previdenciária e ao INSS para a adoção das providências pertinentes. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto